Tribunal: TJPA
Processo: 0021194-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021194-55.2020.8.14.0401

APELANTE: IZABELE REIS TRINDADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Rejeição do pedido de absolvição. Afastamento da nulidade de busca pessoal. Redução máxima da pena pelo tráfico privilegiado. recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 416 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade na busca pessoal por ausência de fundada suspeita, apta a justificar a absolvição da apelante; (ii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 no grau máximo (2/3).

III. Razões de decidir

3. A materialidade do delito foi comprovada por laudo toxicológico e a autoria confirmada por depoimentos de agentes públicos que realizaram a abordagem.

4. A busca pessoal foi legalmente fundamentada, dada a conduta suspeita da apelante e de seu companheiro em região de tráfico intenso, preenchendo os requisitos do art. 244 do CPP.

5. A quantidade de droga apreendida, embora acima do limite presumido para uso próprio (conforme entendimento firmado no RE 635.659/STF), não é expressiva.

6. Ausentes elementos que indiquem dedicação da ré à atividade criminosa ou integração a organização criminosa, sendo ela primária e de bons antecedentes, autoriza-se a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena da recorrente para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

Tese de julgamento
: “1. A abordagem policial realizada diante de atitude suspeita em local reconhecido como ponto de tráfico não configura nulidade da busca pessoal. 2. Preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e não sendo expressiva a quantidade de entorpecentes apreendida, é cabível a aplicação da fração máxima (2/3) de redução da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º; CPP, art. 244; CP, arts. 33, §2º, "c", e 44.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias do mês de outubro e finalizada aos três dias do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por IZABELE REIS TRINDADE em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Capital/PA, que a condenou
à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória:

“(...) Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00010/2020.100143-2, juntado aos autos, que no dia 09/12/2020, por volta das 14h50min (BOP à fl. 14 dos autos digitais), os policiais militares Jader Pereira Xavier, Augusto Ferreira Diniz e Anderson Sergio Miranda de Miranda realizavam rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, nesta cidade, quando ao passarem na Invasão do Abrigo, na área do conjunto Nova Liberdade, avistaram a denunciada chegando em um taxi e perceberam que ela ficou nervosa ao ver a viatura policial. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, realizaram a abordagem.

Os agentes públicos perguntaram para a denunciada, posteriormente identificada como IZABELE REIS TRINDADE, se ele portava algo de ilícito, tendo a mesma respondido que não; entretanto, ao ouvir os policiais solicitando uma policial feminina para fazer a revista pessoal, retirou de dentro da saia 128 (cento e vinte e oito) porções com substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”.

Diante dos fatos narrados, toda a substância ilícita encontrada foi apreendida, e os denunciados conduzidos até a Seccional da Terra Firme. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia a
absolvição da recorrente
, sob o fundamento de
nulidade da busca pessoal
– por ausência de fundada suspeita – e por
insuficiência probatória
– eis que não há prova segura quanto à autoria do delito, sustentando que a droga teria sido colocada dentro de sua saia por seu companheiro, ao ficar nervoso com a aproximação da polícia.

Subsidiariamente, pede a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3)
– por entender preenchidos todos os requisitos legais, inclusive com quantidade de droga pouco expressiva e ausência de elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pela apelante
merece prosperar apenas em parte
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa pleiteia a
absolvição da recorrente
, sob o fundamento de
nulidade da busca pessoal
– por ausência de fundada suspeita – e por
insuficiência probatória
– eis que não há prova segura quanto à autoria do delito, sustentando que a droga teria sido colocada dentro de sua saia por seu companheiro, ao ficar nervoso com a aproximação da polícia.

Não lhe assiste razão.

Ao contrário do que alega a defesa, a
materialidade
do crime encontra-se perfeitamente caracterizada por
laudo toxicológico definitivo
(ID 28157374), e atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão
de 128 (cento e vinte e oito) porções de erva prensada, pesando o total de 45,1g (quarenta e cinco gramas e um decigrama).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Anderson Sergio Miranda de Miranda, policial militar que atuou na diligência, narrou que:
“(...) nós vínhamos fazendo ronda na Nova Liberdade, mais conhecido como Abrigo, vimos um táxi, resolvemos abordar por ser uma área intensa de tráfico de entorpecentes e elementos vindos de assalto (...) no interior do táxi estava a dona Izabele e o seu companheiro (...) nesse momento, a gente viu que eles se movimentaram de forma estranha, abordamos, pedimos pra descer do veículo, aí averiguamos, verificamos que o esposo dela estava foragido e indagamos ela se ela tinha algo ilícito, ela disse que não (...) quando falamos que iríamos chamar uma policial feminina, ela puxou da saia uma sacola contendo os entorpecentes e foi conduzida para a seccional da terra firme (...) e com o companheiro dela foi encontrado alguma coisa? (...) não (...) o que ela falou em defesa dela? (...) não me recordo se ela falou alguma coisa (...) o senhor recorda qual era a droga? (...) se eu não estou enganado era maconha (...) como foi essa atitude suspeita que justificou a busca pessoal? (...) na verdade não foi dela, foi sim do que era marido dela de tentar se esconder dentro do carro (...) essa droga estava condicionada em unidades? (...) estava dolada, mas estava tudo dentro de uma sacola (...)”.

A testemunha Jader Pereira Xavier, policial militar, relatou:
“(...) nós estávamos em rondas na terra firme, na invasão do Abrigo, conjunto Nova Liberdade, e avistamos um táxi lá dentro, que nos chamou atenção (...) ao se aproximar, a gente observou que uma pessoa se abaixou, tentou se esconder dentro, o que levou a gente a fazer a abordagem (...) quando a gente abordou, tinham duas pessoas, era um casal, o rapaz estava foragido e tinha uma moça (...) a gente acionou uma viatura com uma policial feminina pra fazer a busca pessoal e ela disse que tinha um pacote, um saco por baixo da saia, de imediato ela mesmo retirou e entregou, eram várias porções de maconha (...) e daí nós encaminhamos pra UIPP da terra firme, um por estar foragido e ela por tráfico (...) como estava acondicionada? (...) estava dentro de um saco plástico com os papelotes (...) ele estava no momento com tornozeleira eletrônica? (...) foi verificado no sistema o nome dele e constou que estava foragido, na seccional foi comprovado (...) ela estava com dinheiro? (...) não recordo, só a porção das drogas, eram mais de cem papelotes (...) nunca tinha visto ela (...) estava presa pela saia dela, como nós íamos acionar a viatura com uma policial feminina, ela resolveu retirar (...)”.

Por sua vez, a apelante, em seu interrogatório, declarou que estava no táxi com o rapaz com quem mantinha um relacionamento há pouco tempo e por isso desconhecia o fato de o mesmo ser foragido do sistema prisional. Além disso, afirmou que assim que avistou os policiais militares, o rapaz escondeu uma sacola no cós de sua saia, mas desconhecia o conteúdo do objeto e assim que os policiais militares a indagaram acerca do volume, a mesma entregou. Aduziu que ainda no local, o seu companheiro assumiu a propriedade das drogas, mas mesmo assim os agentes públicos lhe imputaram falsamente a prática do delito.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante da ré não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta da apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

A alegação de que seu companheiro teria inserido o entorpecente em sua saia não encontra amparo probatório robusto, revelando-se versão isolada e destituída de verossimilhança frente ao conjunto dos autos.

De outra banda, não se verifica qualquer nulidade na abordagem policial. No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, assim como dos testemunhos acima transcritos, que a equipe estava em ronda e a abordagem da recorrente ocorreu após comportamento suspeito dela e de seu companheiro – nervosismo frente à presença da guarnição policial, tendo tentado se esconder dos agentes no táxi em que se encontravam – o que, somado ao contexto da localidade já conhecida como área de intenso tráfico de drogas (Invasão do Abrigo, na Terra Firme), autoriza a busca pessoal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição, seja por insuficiência probatória ou por nulidade da busca pessoal.

2. Da Aplicação da Fração Máxima Redutora Referente ao Tráfico Privilegiado

Subsidiariamente, pede a
aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em grau máximo (2/3)
– por entender preenchidos todos os requisitos legais, inclusive com quantidade de droga pouco expressiva e ausência de elementos que indiquem dedicação à atividade criminosa.

A sentença reconheceu a incidência da referida causa de diminuição, mas aplicou a fração mínima (1/6), sob o fundamento da quantidade de droga apreendida e a maneira que ela foi encontrada.

Contudo, tal fundamentação não se sustenta.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Ocorre que, da certidão de antecedentes de ID nº 28157323, não se verifica qualquer outra ação penal transitada em julgado em desfavor da ré.

Demais disso, de acordo com o laudo toxicológico definitivo acima referido, foram apreendidas

128 (cento e vinte e oito) porções de erva prensada, pesando o total de 45,1g (quarenta e cinco gramas e um decigrama)
, quantidade essa que não autoriza a fixação da fração de diminuição da pena no patamar de 1/6 (um sexto), conforme procedido pelo juiz
a quo,
não havendo qualquer justificativa para não utilizar a fração máxima de 2/3 fixada pelo retrocitado dispositivo.

Não se olvide que, em 26/06/2024, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659, com repercussão geral reconhecida (Tema 506), fixou entendimento vinculante segundo o qual, dentre outras coisas,
“será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas”
.

Ainda segundo aquele precedente, tem-se que
tal presunção é relativa
, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão etc.

É o caso dos presentes autos
, já que, como visto no tópico anterior, as circunstâncias fáticas da prisão autorizam a conclusão da prática de tráfico ilícito de drogas pela apelante.

Por outro lado, embora a quantidade apreendida com a ré seja superior ao limite objetivo de 40g, trata-se de um valor pouco excedente, o que, aliado à primariedade da ré e ao fato de que nada nos autos sugere envolvimento com organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva, resta autorizada, em consonância com a diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação da fração máxima de 2/3 da minorante do tráfico privilegiado.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. PROVAS NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE ESTAVA COMERCIALIZANDO ENTROPECENTES. REEXAME PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MINORANTE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS APENAS COM BASE NA EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS POSTERIORES AOS FATOS EM EXAME. ILEGALIDADE CONFIGURADA. POUCA QUANTIDADE DE DROGAS. REDUÇÃO MÁXIMA, REGIME ABERTO, SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E AFASTAMENTO DO CARÁTER HEDIONDO DO DELITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação. No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório - paciente flagrado vendendo entorpecentes a um usuário, conforme uníssona prova testemunhal em juízo e depoimento do usuário na fase policial -, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Desconstituir tais assertivas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes.

2. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:

a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa.

3. A condenação transitada em julgado, mas por fato posterior àquele que está em apuração na ação penal, não indica dedicação à atividade criminosa impeditiva da incidência da minorante, porque no momento da sua prática essa dedicação não existia, surgindo apenas posteriormente (AgRg no AREsp n. 2.424.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 15/2/2024).

4.
No caso, a quantidade das drogas apreendidas - 2,16g de cocaína e 36,18g de maconha - não é expressiva, razão pela qual a causa de diminuição comporta aplicação na fração máxima de 2/3. Precedentes.

5. Reconhecido o privilégio, fica afastado o caráter hediondo do delito, pois a Terceira Seção desta Corte, em 23/11/2016, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, cancelou o enunciado n. 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, firmando tese no sentido de que o tráfico ilícito de drogas, na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), não é crime equiparado a hediondo. Em virtude do redimensionamento da pena privativa de liberdade para patamar que não supera 4 anos, além da primariedade do paciente e o fato de que todas as circunstâncias subjetivas e objetivas lhe são favoráveis, resulta cabível o regime inicial aberto, a teor do disposto no art. 33, §§ 2º, "c", e 3º, do Código Penal. Além disso, encontram-se preenchidos os pressupostos previstos no art. 44 do Código Penal, razão pela qual também é possível a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Penais. Precedentes.

6. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida, de ofício, para, mantida a condenação do paciente pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, aplicar o redutor previsto no § 4º do mesmo artigo e reduzir as suas penas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, fixar o regime inicial aberto, substituir a pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais, e afastar o caráter hediondo do delito.

(STJ - HC n. 882.340/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJEN de 11/12/2024.)

Assim, é que passo a corrigir a pena aplicada à apelante.

Mantido o
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, dosado na primeira e mantido na segunda fase, e inexistindo, na terceira fase, causa de aumento, aplico a minorante do §4º do art. 33 da Lei Antidrogas na fração máxima de 2/3 (dois terços), estabelecendo sua
pena final e definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Fixo o
regime aberto
para o cumprimento da pena, em obediência ao disposto no art. 33. §2º, alínea “c” do CPB.

Por estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, mantenho a
substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e restrição de final de semana), cujas condições devem ser estabelecidas pelo Juízo da Execução
.

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de IZABELE REIS TRINDADE, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses em regime aberto, com o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos referentes à prestação de serviços à comunidade e à restrição de final de semana.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada à recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025